Tribunal: TJPA
Processo: 0003209-21.2012.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PALAVRA DA VÍTIMA ? MENOR DE 13 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Em se tratando a vítima de pessoa sem qualquer interesse em prejudicar o réu, a sua narrativa deve ser considerada com especial valor, especialmente nos delitos praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, como é o caso, em regra, dos crimes sexuais, em que o ofendido termina por contar os fatos exatamente como se deram. Culpabilidade e antecedentes valorados negativamente. Redução da pena em 1⁄2 diante da tentativa, art. 14, II, do CP. Recurso improvido. Sentença mantida. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00032092120128140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. S. S. (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - MENOR DE 13 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Em se tratando a vítima de pessoa sem qualquer interesse em prejudicar o réu, a sua narrativa deve ser considerada com especial valor, especialmente nos delitos praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, como é o caso, em regra, dos crimes sexuais, em que o ofendido termina por contar os fatos exatamente como se deram. Culpabilidade e antecedentes valorados negativamente. Redução da pena em 1⁄2 diante da tentativa, art. 14, II, do CP. Recurso improvido. Sentença mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00032092120128140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. S. S. (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ROSINEY SOARES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Itaituba, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 14, II, ambos do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 08 de julho do corrente ano, por volta das 7h, a vítima foi tomar banho num poço próximo à casa onde reside, sendo que ao chegar ao local o ora acusado estava tomando banho. Ato contínuo, a vítima retornou par sua casa e ao entrar em seu quarto, foi abordada pelo acusado, que a seguiu, agarrou-a pelo pescoço, rasgou a roupa da mesma e jogou-a na cama. O acusado, então, manteve relação sexual com a vítima, sob violência física, eis que desferiu tapas e murros na vítima, para que esta permanecesse calada. Neste momento, o irmão do denunciado, de prenome Jefferson, adentrou na casa e tirou o acusado de cima da vítima e levando a mesma para a casa de seu tio. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 01 de outubro de 2012, fl. 31.

Aduz o Apelante que não há provas dos fatos, impondo-se sua absolvição. Informa que meros indícios de autoria não são suficientes para uma condenação e que apenas lhe pode ser imputado o delito de lesões corporais. Alega que o depoimento da criança deve ser visto com ressalvas, já que é menor de idade e tende a distorcer os fatos, devido a sua tenra idade. Pretende a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, absolvendo-o do crime ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve. Requer ainda a reforma na dosimetria da pena com a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 97-100.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00032092120128140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. S. S. (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ROSINEY SOARES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Itaituba, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 14, II, ambos do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 08 de julho do corrente ano, por volta das 7h, a vítima foi tomar banho num poço próximo à casa onde reside, sendo que ao chegar ao local o ora acusado estava tomando banho. Ato contínuo, a vítima retornou par sua casa e ao entrar em seu quarto, foi abordada pelo acusado, que a seguiu, agarrou-a pelo pescoço, rasgou a roupa da mesma e jogou-a na cama. O acusado, então, manteve relação sexual com a vítima, sob violência física, eis que desferiu tapas e murros na vítima, para que esta permanecesse calada. Neste momento, o irmão do denunciado, de prenome Jefferson, adentrou na casa e tirou o acusado de cima da vítima e levando a mesma para a casa de seu tio. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que não há provas dos fatos, impondo-se sua absolvição. Informa que meros indícios de autoria não são suficientes para uma condenação e que apenas lhe pode ser imputado o delito de lesões corporais. Alega que o depoimento da criança deve ser visto com ressalvas, já que é menor de idade e tende a distorcer os fatos, devido a sua tenra idade. Pretende a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, absolvendo-o do crime ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve. Requer ainda a reforma na dosimetria da pena com a fixação da pena base no mínimo legal.

Assim, vejamos.

A materialidade do delito restou comprovada diante dos documentos de fl. 12 - exame de corpo de delito, atestando escoriações em fase de regeneração na região cervical.

A autoria se comprova diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima, de 13 anos de idade, fl. 15, afirmou em juízo, fl. 53, que:
¿o acusado entrou em seu quarto e a empurrou para a cama dizendo que queria fazer sexo com ela; que lhe deu murros e socos para que não reagisse; que o irmão do acusado entrou na residência e tirou o acusado de cima dela; que não houve relação sexual porque o irmão dele a salvou (...).¿

A testemunha ANTONIA BATISTA SOUSA, genitora da vítima, afirmou em juízo, fl. 53 - mídia, que:
¿(...) se encontrava na cidade de Itaituba cuidando de seu outro filho menor que estava doente; que sua outra filha Regiane chegou acompanhada de seu tio Natalino e lhe contou o fato ocorrido; que viu sua filha com vários hematomas, assustada e chorando muito; (...) que o acusado é companheiro de sua outra filha; que muitas pessoas moram na casa; que levou a filha para fazer o exame; (...).¿

A testemunha ADELSON MOURA DA SILVA afirmou que: ¿tomou conhecimento que o acusado agrediu a vítima; que não soube se houve agressão sexual; (...).¿

O acusado negou os fatos, afirmando: ¿(...)
que só bateu na vítima; que ela ficou com raiva e tentou incriminá-lo; que ela estava falando dele para sua mulher e por isso foi bater nela; que a vítima tem algum problema na cabeça mas não foi ao médico; que ele separou da mulher depois dessa estória; que apenas deu uns tapas na vítima e a agarrou pelo pescoço e que suas unhas são grandes e a arranharam
.¿

Ressalto que a palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista estes serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Desta forma, é cediço que em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial importância na formação da convicção do julgador.

Entendimento pacífico na jurisprudência pátria:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
214
C/C ARTS.
29
E
226
,
I
, TODOS DO
CP
. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIAM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (grifei)
¿(...) Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.

(...)
.¿ (AgRg no HC 194.708¿MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21¿10¿2014, DJe 04¿11¿2014) (grifei)

In casu
, a ofendida não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu a tentou estuprar e só não conseguiu consumar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, ou seja, porque seu irmão adentrou na residência e o retirou de cima da vítima. Ademais, suas afirmações em sede policial são harmônicas e alinhadas com o depoimento prestado em juízo. Ademais, as alegações do réu não encontram respaldo nas demais provas existentes nos autos, não conseguindo rechaçar a acusação que contra si foi imputada.

Desta forma, diante da palavra da vítima e do depoimento das demais testemunhas, afasto a pretensão absolutória do Apelante e a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 9 anos de reclusão diante de duas circunstâncias negativas: a culpabilidade e antecedentes.

A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso. Tal circunstância se mostra grave, eis que o réu adentrou na residência da vítima e a agarrou, deixando-lhe lesionada no pescoço, demonstrando audácia e destemor. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

O réu possui maus antecedentes, como se comprova pela certidão de fls. 66-67, permanecendo como circunstância negativa.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que ausentes elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Sendo assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal. Portanto, mantenho-a em 9 anos de reclusão, eis que proporcional e adequada.

Inexistem agravantes e atenuantes ou causas de aumento da pena. Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP - tentativa, razão pela qual mantenho a redução em 1⁄2, totalizando 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator